Tribunal: TJES
Processo: 5000482-48.2023.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-48.2023.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CIRLEIA GARCIA DE MATOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000482-48.2023.8.08.0068

APTE:
BANCO
SANTANDER
S.A.

A
PDO:
CIRLEIA GARCIA DE MATOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE OFÍCIO COM BASE EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão contratual formulado pela parte autora, reduzindo os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário firmada em 28.07.2023, com desconto em benefício previdenciário, com fundamento na Lei nº 10.820/03 e na Instrução Normativa nº 144/2023 do INSS/PRES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao reduzir os juros remuneratórios com base em norma administrativa não invocada na inicial; (ii) verificar se é válida a capitalização mensal de juros prevista na Cédula de Crédito Bancário celebrada após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença viola o princípio da congruência ao limitar de ofício os juros remuneratórios sem pedido expresso e com base em legislação e instrução normativa não requeridas pela parte autora, configurando julgamento extra petita, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas (Súmula 381/STJ).

O art. 1.013, §3º, II, do CPC autoriza o tribunal a enfrentar a matéria, por se tratar de questão exclusivamente de direito.

A jurisprudência do STJ, firmada em recursos repetitivos (Temas 246 e 247), admite a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A Cédula de Crédito Bancário em análise contém estipulação expressa de juros de 1,97% ao mês e 26,38% ao ano, o que demonstra a validade da capitalização, nos termos do art. 28, §1º, da Lei nº 10.931/04.

Ausente abusividade ou ilegalidade, impõe-se a improcedência dos pedidos revisionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A sentença que limita juros remuneratórios sem pedido expresso e com base em norma não invocada na inicial incorre em julgamento extra petita e deve ser anulada.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que haja previsão expressa ou taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A estipulação de juros remuneratórios e capitalização mensal em Cédula de Crédito Bancário firmada após a MP 1.963-17/2000 é lícita quando contratualmente prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 141, 355, I, 492, 1.013, §3º, II, e 487, I; CC, art. 368; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.12.2007 (Temas 246 e 247); STJ, AgInt no AREsp 1.765.062/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000482-48.2023.8.08.0068

APTE:
BANCO
SANTANDER
S.A.

A
PDO:
CIRLEIA GARCIA DE MATOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Banco Santander Brasil S/A
, eis que irresignado com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde
julgado parcialmente procedente o pedido autoral para limitar os juros remuneratórios com base na Instrução Normativa 144 do INSS
.

Nas suas razões (Id 13111455) s
ustenta o recorrente, em síntese, que
: (
i
) a sentença é extra petita, pois aplicou limitação de juros com base em norma administrativa não requerida na petição inicial; (
ii
) a limitação imposta ofende os artigos 141 e 492 do CPC, por extrapolar os limites da lide; (
iii
) a revisão contratual não pode ocorrer sem demonstração cabal de abusividade, conforme entendimento do STJ (Tema 27); (
iv
) os juros contratados não superam 1,5x a média do Bacen, não sendo abusivos; (
v
) a capitalização mensal dos juros é legal, conforme MP 2.170-36/2001 e art. 28, §1º da Lei 10.931/04; (
vi
) eventual devolução de valores deve observar a compensação entre créditos e débitos, conforme art. 368 do CC; e que (
vii
) devem ser mantidas as cláusulas contratuais, sem intervenção judicial indevida.

Eminentes pares.
A apelada ajuizou a demanda pleiteando a revisão de Cédula de Crédito Bancário firmada com a Apelante
na data de 28.07.2023
,
com desconto no benefício do INSS nº 1397772210,
sob o fundamento, em suma, que
nele houve

estipul
ação de
juros compostos
de 2,0235%
ao mês, tornando a dívida insustentável.
Afirmou que,
c
om a aplicação de juros simples
de 2,02% ao mês
, a parcela seria recalculada para R$ 324,63. A diferença entre a parcela vigente e a recalculada é de R$ 137,37.

A
o final
requereu a declaração de ilegalidade das cobranças, com a restituição dos valores cobrados em excesso.

Pugnando as partes pelo julgamento antecipado do mérito (art.355, I, do Código de Processo Civil) – [Ids13111452 e 13111454], o magistrado primevo proferiu a sentença hostilizada,
reduzindo os juros remuneratórios ao patamar de 1,70%, sob a tutela normativa do
art.6º, da Lei nº 10.820/03
e do
artigo 12, inciso II, da Instrução Normativa nº 144/2023 do INSS/PRES.

Adianto que o recurso deve ser anulada.

Isso porque, do conjunto da postulação contida na inicial,
bem como de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos,
não há
pretensão
de revisão do juros remuneratórios para reduzi-los à taxa média do mercado ou,
como foi utilizada na sentença,

de
legislação específica estipuladora de
um
limite percentual
definido, mas sim,
única e exclusivamente,

fundamento e postulação para afastar
a cobrança de juros compostos
(capitalização de juros)
previstos na Cédula de Crédito Bancário.

C
omo já definiu o Superior Tribunal de Justiça
, “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas."
(Súmula 381).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFESA REVISIONAL. CLÁUSULAS ILEGAIS. SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 381/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...].
3. A alegação genérica de ilegalidade no pacto estipulado pelas partes obsta a intervenção judicial pois, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Súmula n. 381/STJ). Precedentes.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.765.062/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Segundo o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos artigos 2º, 128, 293 e 460, todos do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, não podendo se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.

Assim,
é caso de anulação da sentença e
xtra petita e
, considerando que a matéria afeta a capitalização da juros é exclusivamente de direito, passo a enfrentá-la, consoante autorização prevista no art.1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

C
om
a vigência da Lei
10.931/2004
, originada da Medida Provisória 2.160-25 de 23/08/2001 (que substituiu a MP 1.963-17 de 30.03.2000), tornou-
se
admissível nas operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a
pactuação de juros remuneratórios capitalizados
com periodicidade inferior a um ano.

Registra-se,
outrossim,
que o STJ,
no julgamento do
REsp n.º 973.827/RS,
na di
nâmica dos recursos repetitivos
, firmou posição no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual, superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa anual efetivamente contratada, sendo portanto desnecessária cláusula contratual com o termo
“capitalização de juros”
.

Eis as teses firmadas:

Tema 246:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 247:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que
a Apelada
aderi
u

a Cédula de Crédito Bancário
na data
de
28/08/2023
, ou seja,
em data posterior à edição da MP 1.963-17/00, quando já era permitida a capitalização,
com previsão expressa de juros remuneratórios a taxa de
1,
97
% ao mês e
26,38
%
ao ano, razão pela qual não há que se cogitar de ilegalidade d
a
incidência
,
ausência de estipulaçã
o ou violação do dever de informação.

Não bastasse,
a cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.921/04, que permite a capitalização de juros, apenas exigindo, para tanto, a previsão expressa de tal forma de cobrança e a sua periodicidade, conforme disposto no § 1º do seu artigo 28:

Art.28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

A
ssim, seja pela taxa juros anual superior ao duodécuplo da mensal, bem como pela autorização legal, não se cogita de abusividade na estipulação.

P
or todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e, na forma do art.1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo, com efeito, o processo, na forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil.

C
ondeno a Autora/Apelada ao pagamento das verbas de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva que litiga a sucumbente sob o pálio da gratuidade da justiça, a atrair a incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.